Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700174-88.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: SIRLENE DIAS DA SILVA AGRAVADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sirlene Dias da Silva contra a decisão de indeferimento de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos n.o 0703860-12.2022.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na ação monitória (ora em fase de cumprimento de sentença). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Sirlene Dias da Silva com fundamento no art. 525 do Código de Processo Civil. A parte executada sustenta a nulidade da citação, alegando ser pessoa analfabeta e que não assinou o recebimento do mandado. Argumenta, ainda, a inexistência da dívida, em virtude de divergência nas assinaturas dos cheques. Ressalta que não emitiu os referidos cheques. O exequente exerceu o contraditório. Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da citação. Conforme consta dos autos, a citação foi realizada mediante envio de mandado pelo correio, sendo o Aviso de Recebimento (AR) assinado pela própria executada. O documento de identidade apresentado nos autos (RG) não faz qualquer menção ao alegado analfabetismo. Importante ressaltar que a executada assinou tanto a procuração quanto a declaração de hipossuficiência, documentos que demandam a manifestação expressa de vontade e cuja assinatura é compatível com a do AR. Ademais, no AR consta a inserção do número do RG, que confere com o documento de identificação juntado aos autos. Nesse sentido, não há qualquer elemento de prova apto a demonstrar a invalidade da citação ou a incapacidade da parte de compreender o ato citatório. Aplica-se o art. 248, §1o, do CPC, que considera válida a citação quando o AR é assinado pelo próprio citando, como ocorreu no caso em tela. Prejudicado, assim, o pedido de perícia grafotécnica. A alegação de invalidade dos cheques por divergência de assinatura é igualmente afastada. Conforme se verifica dos autos, a sentença proferida na fase de conhecimento transitou em julgado, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC. Nessa fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase anterior do processo. A constituição da dívida foi devidamente reconhecida, estando protegida pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, que dispõe: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso." Ademais, nos termos do art. 525, §1o, do CPC, as hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença são taxativas, limitando-se às seguintes questões: falta ou nulidade da citação; ilegitimidade da parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; excesso de execução ou erro de cálculo; cumprimento parcial da obrigação; incompetência do juízo; qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. As alegações da parte executada não se encaixam nas referidas hipóteses, tratando-se de matéria superada pelo trânsito em julgado. Não há, portanto, amparo legal para a alegação de nulidade ou inexistência da dívida. A executada apresentou declaração de hipossuficiência e extratos bancários que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, §1o, do CPC e defiro o pedido de gratuidade de justiça à executada, nos termos do art. 98 do CPC. Anote-se. Intimem-se e voltem os autos para o início dos atos executivos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é analfabeta e apenas aprendeu, com o auxílio de familiares, a desenhar seu nome para atender às exigências de assinatura em documentos básicos”; (b) “não foi ela quem assinou o AR, destacando que a assinatura nele constante diverge das assinaturas verdadeiras do Agravante, como as que constam na procuração e na declaração de hipossuficiência juntadas aos autos”; (c) “nunca informou o analfabetismo em seu documento de identidade (RG), pois sentia vergonha de sua condição e desejava evitar discriminações”; (d) “as assinaturas constantes nos cheques, no AR e no RG da Agravante são completamente diferentes entre si, demonstrando, no mínimo, a necessidade de uma análise técnica para esclarecer as inovações de cada uma”; (d) “a citação realizada por AR no caso em questão desrespeita o artigo 252 do CPC, que exige que, no caso de pessoa analfabeta, a citação seja feita por oficial de justiça, que deverá proceder à leitura em voz alta do mandado e, se necessário, colher a impressão digital da parte citada”; (e) “a inexistência da dívida, extinguindo-se o cumprimento de sentença, com fundamento nos factos supervenientes apresentados”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma para: (a) que se reconheça a nulidade do ato citatório; (b) determinar a realização de perícia grafotécnica; (c) reconhecer a inexistência da dívida. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de ação monitória que teria constituído título executivo judicial em decorrência de dívidas oriundas de cártulas de cheques inadimplidas. Pois bem. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). A título de exemplo, em regra, o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura (Código de Processo Civil, art. 248, § 1o). No ponto, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 29.6.2022, na fase de conhecimento, a citação postal, mediante aviso de recebimento, teria sido entregue diretamente a parte ré, ora agravante, oportunidade em que teria sido devidamente identificada com aposição de assinatura e número da carteira de identidade (id 129676603); (b) em 21.7.2022, teria sido certificado pela secretaria do juízo que a parte teria se mantido silente (id 132007341); (c) em 25.7.2022, foi preferida sentença de constituição do mandado inicial em título executivo judicial (id 132170456), com trânsito em julgado em 25.8.2022 (id 134946535). Nesse quadro fático e processual, a despeito da alegação do agravante de que seria analfabeta e não teria sido citada, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, especialmente porque no seu documento de identificação pessoal não consta qualquer menção ao suposto analfabetismo. Importante registrar que a carteira de identidade (id 214473979), a procuração de outorga de poderes ao causídico (id 213493822) e a declaração de hipossuficiência (id 214473983) estão devidamente assinadas pela agravante. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de ocorrência de eventual error in procedendo que projetaria um vício do ato citatório. Assim, por terem sido aparentemente cumpridos os objetivos dispostos em lei, torna-se insubsistente, por ora, o reconhecimento de nulidade do ato citatório e da consequente análise da matéria de defesa, sob a argumentação de fato novo, dado que já estaria sob o manto da coisa julgada (Código de Processo Civil, arts. 502 e 505). Prejudicado, portanto, os pedidos de realização de perícia grafotécnica e de reconhecimento da inexistência da dívida, uma vez que se trata de título executivo judicial com obrigação certa, líquida e exigível. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE RELATIVA DO AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE PELOS CORREIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, no cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação e determinou a continuidade do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por Aviso de Recebimento (AR), recebida por pessoa supostamente estranha ao quadro de funcionários da agravante, e em endereço diverso do atual, é nula, considerando-se a presunção relativa de validade da citação por AR. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, com base na confiança de que o serviço dos Correios será realizado corretamente, mas essa presunção pode ser desconstituída mediante prova em contrário. 4. A alegação de nulidade da citação exige a apresentação de prova capaz de demonstrar que a entrega foi irregular, o que não ocorreu no presente caso, pois os documentos apresentados pela agravante são insuficientes e não têm pertinência temporal ou material com a suposta irregularidade. 5. O ônus de provar a irregularidade da citação recai sobre a parte que a alega. A agravante não apresentou prova suficiente para desconstituir a presunção de validade, como a lista completa de funcionários ou comprovação de que o signatário do AR não estava autorizado a recebê-lo. 6. Não se verificando elementos capazes de infirmar a presunção relativa de validade da citação, mantêm-se os atos processuais subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, passível de desconstituição mediante prova em sentido contrário. 2. O ônus de provar a nulidade da citação recai sobre a parte que alega a irregularidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1701000, 1a Turma Cível, Rel. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 10/5/2023. (Acórdão 1943726, 0739382-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator